Tribunal: TJPA
Processo: 0007143-28.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007143-28.2016.8.14.0062

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAMILA MOREIRA DA SILVA, WILSON ABREU DE SOUZA, LARISSA CRISTIANY MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Camila Moreira da Silva e outros contra acórdão que, ao julgar apelação cível do Estado do Pará, reformou parcialmente a sentença de 1º grau, reconhecendo responsabilidade objetiva do ente estatal pela morte de custodiado em delegacia, reduzindo o valor da indenização por danos morais e ajustando critérios de pensão, juros, correção monetária e honorários advocatícios em sede de remessa necessária.

2. A parte embargante alega contradição no acórdão ao admitir a remessa necessária mesmo diante da interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, em violação ao art. 496, §1º, do CPC, além da incidência da exceção prevista no §4º, II, do mesmo artigo, em razão da aplicação de tese fixada em julgamento com repercussão geral (Tema 592 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ao admitir a remessa necessária, apesar da existência de apelação voluntária pela Fazenda Pública e da aplicação de precedente com repercussão geral reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

5. A remessa necessária foi admitida no acórdão exclusivamente para fins de adequação técnica da sentença, quanto a juros, correção monetária, honorários e rateio da pensão, sem reexaminar o mérito da responsabilidade estatal, que já se encontrava consolidado com base em jurisprudência vinculante.

6. A interposição de apelação voluntária não exclui, por si só, a incidência da remessa necessária, que pode ser apreciada conjuntamente com o recurso, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

7. A jurisprudência dominante reconhece a natureza objetiva e de ordem pública da remessa necessária, cuja devolutividade abrange todas as parcelas da condenação, mesmo as não impugnadas no recurso voluntário.

8. Inexistindo contradição no julgado, a pretensão dos embargantes se revela mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade inadequada para os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º. CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 496, §§ 1º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905); STJ, AgInt no AREsp 1.912.953/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05.12.2022; STJ, Súmula 325.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 09 de junho 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Camila Moreira da Silva
e outros em face do acórdão de ID nº 24775825, proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará.

Na oportunidade, a Colenda Turma, em sede de remessa necessária, procedeu à reforma parcial da sentença, a fim de adequar o rateio da pensão, determinar a incidência de juros moratórios e correção monetária em conformidade com os Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal, bem como estabelecer que a fixação dos honorários advocatícios se dê na fase de liquidação do julgado.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CUSTODIADO EM DELEGACIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.

DANOS MORAIS PRESUMIDOS EM RELAÇÃO AOS FAMILIARES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DA PENSÃO MENSAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do óbito de custodiado ocorrido enquanto este permanecia sob a guarda estatal nas instalações da Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte;

2.

A sentença proferida condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores da ação, quais sejam: o pai do falecido, sua filha e sua companheira. Além disso, foi estipulada pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo em favor da filha e da companheira do
de cujus
.

3.

O Estado apelou, alegando que a morte decorreu de suicídio e que não houve falha estatal, requerendo a reforma da decisão ou a redução dos valores indenizatórios;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará deve ser responsabilizado pelo óbito do custodiado e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e materiais deve ser reduzido;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente pelos danos sofridos por detentos e custodiados sob sua guarda, salvo quando demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, tais como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior;

4.

No caso concreto, a tese de suicídio não restou devidamente comprovada, pois a documentação apresentada pelo Estado mostra-se insuficiente e inconclusiva, não sendo apta a afastar o nexo causal entre o óbito do custodiado e a omissão estatal na adoção das medidas de segurança devidas;

5.

O dever de proteção ao custodiado decorre do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, e sua violação configura falha na prestação do serviço público, ensejando o dever de indenizar;

6.

O dano moral decorrente da morte de detento é presumido em relação aos familiares próximos, independentemente de prova de sofrimento individual;

7.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará indicam que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por autor é mais adequado ao caso concreto;

8.

O valor da pensão mensal foi fixado em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a ser rateado entre a companheira e a filha do falecido. Todavia, impõe-se sua redução para 1/3 (um terço) após a filha atingir 25 anos, permanecendo o benefício exclusivamente à companheira até que o falecido completasse 60 anos de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por autor. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária para adequar o rateio da pensão,

determinar a aplicação dos juros e da correção monetária em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF, bem como estabelecer que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por morte de detento sob sua custódia, salvo se comprovar causa excludente de responsabilidade.

2.

A ausência de prova inequívoca do suicídio impede o afastamento da responsabilidade estatal.

3.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º. CPC/2015, art. 496.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905); STF, RE 810.947 (Tema 810).

Inconformado com o
decisum
, Camila Moreira da Silva opôs o presente aclaratório (Num. 24987424 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que o acórdão embargado incorreu em contradição, por ter conhecido de ofício da remessa necessária, mesmo diante da interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública.

Sustenta que tal entendimento contraria o disposto no art. 496, §1º, do CPC, que afasta a obrigatoriedade de remessa necessária na hipótese de interposição de apelação pelo ente público.

Além disso, alega que, ao fundamentar o conhecimento da remessa necessária, o acórdão mencionou acórdãos do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 841.526 – Tema 592), o que ensejaria, segundo o art. 496, §4º, II, do CPC, a inaplicabilidade da remessa necessária.

Diante disso, pugna pela manifestação expressa do colegiado quanto aos referidos dispositivos, para fins de prequestionamento.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reconhecer a contradição apontada, e aplicando o efeito modificativo, afastar a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 1º, e § 4º, inciso II, do CPC.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a decisão embargada está devidamente fundamentada, inexistindo contradição a ser sanada. Ressaltou que o inconformismo da parte não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, motivo pelo qual pugna pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, sua rejeição (Num. 25558481 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

A parte embargante alega existência de contradição no acórdão embargado, porquanto, a seu ver, o reconhecimento da remessa necessária seria indevido diante da interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, em conformidade com o art. 496, §1º, do CPC/2015. Sustenta, ademais, que o acórdão menciona precedente com repercussão geral reconhecida (Tema 592 do STF), circunstância que, nos termos do §4º, inciso II, do referido artigo, afastaria a obrigatoriedade da remessa necessária.

Todavia, os argumentos não merecem acolhida. Não há qualquer contradição entre o reconhecimento da remessa necessária e os fundamentos constantes do julgado.

Com efeito, observa-se que o acórdão embargado reconheceu expressamente a aplicação da remessa necessária exclusivamente para fins de adequação técnica da sentença, e não para rediscutir o mérito da responsabilidade civil do Estado, que já se encontrava assentada em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 592).

A remessa necessária deu-se apenas para fins de correção de elementos acessórios da condenação, como a forma de aplicação da atualização monetária, os critérios de fixação de honorários e o rateio da pensão, temas estes que, ainda que não tenham sido objeto do recurso voluntário, são abrangidos pela devolutividade ampla da remessa necessária.

Nos termos do AgInt no AREsp 1.912.953/CE, o Superior Tribunal de Justiça reiterou que o reexame necessário, previsto no art. 496 do CPC/2015, configura prerrogativa processual das pessoas jurídicas de direito público, voltada à proteção do erário, sendo condição para a eficácia plena da sentença desfavorável ao ente público. Ainda segundo a Corte, essa modalidade de reexame não se limita ao conteúdo recursal voluntário, mas abrange todas as parcelas da condenação, inclusive aquelas não suscitadas pelas partes, conforme dispõe a Súmula 325 do STJ.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. DEVOLUTIVIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. 1
. O reexame necessário, previsto no art. 496 do CPC/2015, constitui prerrogativa processual conferida às pessoas jurídicas de direito público, a fim de proteger o interesse de toda a coletividade, notadamente o Erário, sendo considerado pela doutrina e jurisprudência dominantes como condição para a eficácia plena das sentenças proferidas em desfavor da Fazenda Pública
.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que a remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública (Súmula 325 do STJ), não se limitando ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum
. 3. Entende-se perfeitamente possível a oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão no julgamento do reexame necessário, mesmo quando a matéria não for suscitada em sede de apelação, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo que a negativa do Tribunal de origem em examinar o vício de integração ofende o disposto no art. 1.022, II, do CPC/2015 .4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1912953 CE 2021/0176132-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/01/2023)

O argumento trazido pela embargante, no sentido de que a existência de apelação voluntária afastaria a remessa necessária, revela leitura isolada e descontextualizada do §1º do art. 496 do CPC/2015. Na verdade, o dispositivo não extingue o reexame necessário em tais hipóteses, mas dispensa a tramitação autônoma do processo ao Tribunal, permitindo que o exame da matéria seja realizado de forma unificada com o recurso voluntário.

Dessa forma, a alegação de contradição decorrente da referência à Apelação Cível nº 0800256-31.2021.8.14.0058 não se sustenta. Ainda que o referido precedente tenha, naquele contexto específico, afastado a remessa necessária com fundamento na interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, tal circunstância não é suficiente para infirmar a conclusão adotada no presente feito.

Como já pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, a devolutividade da remessa necessária possui natureza objetiva e conteúdo de ordem pública, impondo-se independentemente da extensão do recurso voluntário interposto pela Fazenda Pública. Trata-se de instrumento voltado à proteção do interesse coletivo e à preservação da legalidade das decisões judiciais que impõem condenações ao erário, razão pela qual não se submete à cláusula limitadora do princípio
tantum devolutum quantum appellatum,
aplicável exclusivamente aos recursos das partes.

A atuação da Turma deu-se nos exatos limites da legalidade e da jurisprudência superior, sem extrapolar o conteúdo objeto de reexame necessário. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto
, conheço
e
nego provimento ao recurso
, por inexistir contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025